Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Pesquisa. Sistemas informatizados. Sistema de valores a receber – SVR. Cooperação processual. Sobrecarga do judiciário.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SVR do Banco Central.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade do indeferimento da referida pesquisa.
III. Razões de decidir
3. O Sistema de Informações de Valores a Receber (SVR) gerido pelo Banco Central não se presta à finalidade pretendida, tendo em vista que somente indica valores disponíveis em instituições financeiras já abrangidas pelo SISBAJUD.
4. A atuação judicial é supletiva e não substitui a obrigação do exequente de promover diligências próprias para localização de bens, sob pena de sobrecarregar indevidamente o Judiciário.
5. O princípio da cooperação processual não autoriza a utilização indiscriminada de mecanismos judiciais para pesquisas que podem ser realizadas pela parte, mormente quando a diligência tem por objetivo a busca de contas inativas há mais de 10 anos.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A pesquisa ao SVR do Banco Central é medida ineficaz quando coincidente com a abrangência do SISBAJUD, sendo indevida a utilização do aparato judicial para diligências que não demonstrem probabilidade concreta de sucesso ou que possam ser realizadas diretamente pelo exequente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV e 782, §3o.